Tribunal: STF
Processo: ARE 1233707
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INTIMAÇÃO PARA CONSTITUIR NOVO ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. TEMA 660. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.
    2. A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu:
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RENÚNCIA AO MANDATO DEVIDAMENTE NOTIFICADA PELO CAUSÍDICO. INTIMAÇÃO DA PARTE PARA CONSTITUIÇÃO DE NOVO ADVOGADO. DESNECESSIDADE. 
    1. É desnecessária a intimação da parte para que constitua novo advogado se comprovada a sua notificação pelo patrono que renunciou ao mandato. Nesse sentido, confiram-se: AgInt nos EAREsp 510.287/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Corte Especial, DJe 27/03/2017; AgRg no AREsp 748.947/RN, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 06/11/2015; REsp 1.696.916/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017; e EDcl no AgInt no REsp 1.558.743/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 18/12/2017. 
    2. Agravo interno não provido” (fl. 106, e-doc. 7). 
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 147, e-doc. 7 e fl. 14, e-doc. 8). 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de preliminar formal da repercussão geral (fl. 104 do e-doc. 8).
    4. O agravante argumenta que “o Recurso Extraordinário trouxe em seu bojo a discussão explícita de sua repercussão geral eis que a ampla defesa, no processo em comento foi totalmente abalada vez que a Corte Superior de origem o Superior Tribunal de Justiça não acatou o apelo do Especial. O objeto do caso em questão trata da decretação de revelia de Eurico Pinheiro Bernardes Júnior ocasionada pela determinação da exclusão de ofício, do patrono, antes do prazo fixado em lei para permanência até nomeação de outro defensor a fim de que não haja prejuízo para a parte” (fl. 117, e-doc. 8).
    Invoca “a flexibilização já presente em sede jurisprudencial a fim de que o exame de repercussão geral seja apreciado pelos E. Ministros ainda que não tenha sido expressa de maneira formal, mas, explícita, clara, na petição inicial do Extraordinário” (fl. 141, e-doc. 8).
    Pede seja “provido a fim de que seja reformado o aresto Fluminense determinando que, na origem, Comarca de Vassouras – RJ se franqueie ao réu o prazo para regularização da representação processual e, porventura já constituído Advogado, se outorgue o prazo para recursos frente à sentença condenatória por improbidade, prestigiando assim a questão constitucional suscitada bem como a infraconstitucional” (sic, fl. 145, e-doc. 8).
    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LV do art. 5º da Constituição da República.
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    O acórdão recorrido foi disponibilizado no Diário da Justiça eletrônico em 13.4.2018 (fl. 112, e-doc. 7) e, nos termos do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Plenário, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido desde 3.5.2007.
    Desde 3.5.2007, os recursos extraordinários devem apresentar preliminar formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional, sem o que não se cumpre a exigência legal, considerando-se ausente requisito fundamental para a admissibilidade.
    O agravante não demonstrou a repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, tornando-o inadmissível, conforme disposto no § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil e no art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Razões fundamentadas. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões discutidas no apelo extremo (AI nº 664.567/RS-QO), não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.211.007-AgR Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 18.9.20119).
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTE. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 952.489-ED-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 16.12.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 9.6.2016. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 675.073-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 17.10.2016).
    6. Na espécie, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:
    “Como inicialmente já observado na decisão ora impugnada, é incontroverso nos autos de que o ora recorrente foi notificado pelo seu advogado acerca da renúncia ao mandato, tanto que não se insurge quanto a esse fato. 
    A insurgência é manifestada quanto à falta de intimação do recorrente para que constituísse novo advogado nos autos, o que lhe teria causado prejuízo. 
    Com efeito, registro que a Corte Especial deste Tribunal, no julgamento do AgInt nos EAREsp n. 510.287/SP, Rel. Min. Felix Fischer, ocorrido em 13/3/2017, reiterou compreensão segundo a qual é desnecessária a intimação da parte para que constitua novo advogado se comprovada a sua notificação pelo patrono que renunciou ao mandato, conforme determina o artigo 45 do CPC/1973, atual artigo 112 do CPC/2015” (fl. 108, e-doc. 7). 
    Para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim por exemplo: 
     “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral na origem. Ausência de previsão legal de recurso para o Supremo Tribunal Federal. Recurso manifestamente incabível. Administrativo. Intimação pessoal para a sessão de julgamento de tribunal de contas. Ausência de notificação. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.130.624-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 11.12.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 1. Caso em que entendimento diverso do adotado pelo aresto impugnado demandaria o reexame da legislação ordinária aplicada à espécie e a análise dos fatos e provas constantes dos autos . Providências vedadas na instância extraordinária. 2. Agravo regimental desprovido” (AI n. 463.405-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, Primeira Turma, DJe 19.6.2009). 
    “Processual. Intimação de advogado. Controvérsia que demanda o exame de normas infraconstitucionais e o reexame de fatos e provas (Súmulas 279). Regimental não provido” (AI n. 453.224-AgR, Relator o Ministro Nelson Jobim, Segunda Turma, DJ 6.2.2004).
    7. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 8 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora